Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-32.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006374-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (AGRAVADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (AGRAVANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (AGRAVANTE), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A AVERBAÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3.
A averbação da penhora no rosto dos autos, figura-se como medida legal posta à disposição do credor/agravado como forma de garantir o adimplemento do seu crédito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPOLIO DE SYLVIA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR e ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1006374-32.2023.8.11.0000), ajuizada contra os agravantes por FERNANDO JORGE SANTOS OJETA, deferiu o pedido e determinou a averbação da penhora no rosto dos autos do inventário.

Os agravantes sustentam que com a “averbação da penhora
no rosto dos autos do inventário, o Agravado grava esta dívida em todo o patrimônio do espolio, inclusive estes registros. Não sendo útil a sua manutenção”.

Relatam que devem ser estabelecidos que “
não se pretende a redução de penhora, eis que o pedido é para dar baixa na penhora à margem dos títulos de domínio, enquanto vai ser mantido a penhora no rosto dos autos de inventario, onde consta por óbvio estes títulos como inventariados”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja determinada a baixa da averbação da penhora (cf. Id. n.
163023685)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
163615742
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
166250161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, os agravantes defendem a revogação da decisão, sob a alegação de que
“é muito improvável, para não dizer impossível, que o Agravado possa desviar sua execução para os títulos de domínio dos Agravantes, eis que todos, indiscriminadamente, estão em litigio, em face de invasões, aliás, esta é o origem deste crédito, quando o Agravado foi contratado como advogado dos Agravantes”.

Aliás, em nenhum momento provaram o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que
“pelos anos nos corredores dos fóruns, que a única intenção do Agravado é constranger os Agravantes, com esta averbação a margem dos registros, manchando os títulos com esta dívida que sabe-se está garantida pelo todo inventario e não apenas por esta ínfima parte”
(cf. Id. n.

163023685 - Pág. 5).

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

Sem mais delongas, ao meu ver, a manutenção da averbação na forma determinado pelo Juízo, sob qualquer ótica que se observe a questão, não é capaz de causar qualquer mal irremediável e nem dá azo a prejuízo grave e fatal aos agravantes.

É cediço que a denominada "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de eventual proveito econômico a ser obtido pelo devedor em ação judicial, a teor do disposto no artigo 860 do CPC:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

O instituto jurídico-processual possui como finalidade precípua permitir a satisfação do crédito, através da penhora sobre direitos ou bens que os agravantes venham a obter em outra ação judicial.

Friso, a propósito, em reforço argumentativo, que na prática,
a simples existência de penhora no rosto dos autos não significa que o credor, automaticamente, receberá o valor que lhe é devido, mas sim que possui interesse econômico no feito, na medida em que seu crédito poderá, eventualmente, ser satisfeito.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023